Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711221-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE MORAIS SOUZA, LETICIA RIBEIRO DIAS, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, FELIPPE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Compulsando os autos originários, verifico que não foram juntados o acórdão que julgou a apelação e demais recursos interpostos contra a sentença coletiva, que originou o título executivo. O que consta dos autos é a sentença coletiva, sem cópias das decisões dos eventuais recursos. Desse modo, determino ao agravante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia das decisões proferidas nos recursos interpostos contra a sentença coletiva, que deu origem ao título executivo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora